Tribunal: TJDFT
Processo: 0714981-29.2021.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos pelo réu, com a intenção de modificar o acórdão exarado por esta Turma Recursal, sob a alegação de que ele padece de vício de omissão e obscuridade. Alega que a decisão determinou a fundação a reembolsar os custos do tratamento sem esclarecer o fundamento normativo que a obrigue. Ademais, apresentou julgado do Superior Tribunal de Justiça que pacificou o entendimento de que o Rol da ANS é taxativo.
2. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo Colegiado, e não a rediscussão das razões de julgamento.
3. Na hipótese, verifica-se que não há omissão ou contradição a sanar no acórdão embargado. A decisão encontra-se devidamente fundamentada, inclusive com precedente deste Tribunal de Justiça. Aliás, é importante ressaltar que o Código de Processo Civil adota o princípio da fundamentação adequada, e não o princípio da fundamentação integral. Assim, inexiste necessidade de que haja manifestação expressa na decisão judicial acerca de fundamentos levantados pelas partes que restaram prejudicados pela rejeição ou acolhimento de outros fundamentos.
4. Em relação ao julgamento do Superior Tribunal de Justiça, restou consignado no EREsp 1.886.929 que “A operadora de plano de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do rol da ANS se existe, para cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol” (STJ, 2a Seção. EREsp 1.886.929, Rel. Min. Luis Felipe Samolão, julgado em 08/06/2022). No caso, a embargante não demonstrou nos autos qual o procedimento constante no rol da ANS que seria capaz, de forma eficaz e tempestiva, de ter corrigido a assimetrias no crânio da filha da recorrida, a fim de afastar sua obrigação de reembolso das despesas médicas.
5. Portanto, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante a rediscussão do mérito. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei 9.099/95.
6. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.